Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742449-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUTOTECH SERVICOS E VENDA DE VEICULOS LTDA, RODRIGO MORAES DA CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 190521822 – autos originários) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701309-40.2023.8.07.0001, deferiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa agravada, até o limite do débito, e determinou ao agravante/exequente que indicasse a pessoa para atuar como administrador-depositário, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 64808792), a instituição agravante insurge-se quanto ao ônus que lhe foi atribuído de indicar o administrador-depositário, alegando contrariedade ao art. 866, § 2o, do CPC. Aduz que, pelos termos do dispositivo supracitado, “compete ao juiz a nomeação do administrador depositário, sendo necessário, portanto, que a seguinte omissão seja sanada”. Sustenta, por conseguinte, que, em observância à norma processual em exame, “é imprescindível que o juízo indique profissional com conhecimento técnico apto a qualificá-lo ao exercício da função de administrador depositário para que os interesses do credor sejam atendidos, bem como a penhora mensal ocorra de forma imparcial e por profissional competente, que não tenha interesse com a causa, tampouco, com a penhora do faturamento da empresa”. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, por entender presentes os requisitos para sua concessão, e, no mérito, o provimento do presente recurso para determinar que o Juízo a quo nomeie profissional competente para o encargo de administrador-depositário. Preparo regular (ID 64808797). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo exequente, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 190521822 – autos originários): 1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada AUTOTECH SERVICOS E VENDA DE VEICULOS LTDA, até o limite do débito. A fim de viabilizar a consulta, fica o Exequente intimado a juntar aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de restar prejudicada a diligência. 2. Indique, a parte exeqüente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 10 (dez) dias. 3. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 4. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 5. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 30% dos valores recebidos. 6. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 7. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. Pois bem. A controvérsia restringe-se ao fato de ter o d. Juízo a quo determinado ao agravante que indique a pessoa para atuar como administrador-depositário ao invés de ter o próprio magistrado se incumbido de proceder à indicação. Sobre a penhora de percentual do faturamento da empresa agravada, assim dispõe o art. 866 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Da leitura do parágrafo segundo do artigo citado, extrai-se que a função do juiz está em nomear o administrador-depositário e não em indicá-lo, conforme pretende o agravante. O ato de indicar um administrador-depositário pode ser plenamente realizado por uma das partes do processo, porquanto restringe-se a sugerir, recomendar, uma pessoa apta a desenvolver as atividades relacionadas à penhora, depósito e gestão de bens durante o andamento do processo. Já o ato de nomear o administrador-depositário incumbe ao juiz do processo, a fim de que aquele assuma a responsabilidade sobre a guarda e a administração dos bens penhorados ou depositados, conferindo-lhe um papel reconhecido legalmente. A intimação do agravante para indicar um profissional apto a assumir a função de administrador-depositário, portanto, não viola o disposto no art. 866, §2o, do CPC, haja vista que sua indicação é apenas pressuposto para a nomeação por parte do magistrado, além das exigências supervenientes relativas à aprovação judicial quanto à forma de atuação e prestação de contas, conforme redação do artigo em comento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste violação à ampla defesa ou ao contraditório, no deferimento de medidas constritivas sem a prévia oitiva do devedor, quando oportunizada eventual impugnação, em momento seguinte à decisão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 3. A referida Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora fixada no percentual de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do faturamento atende ao princípio da efetividade da execução. 4. Segundo o art. 866 - CPC, "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 5. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem, mostrando-se adequada a redução do percentual, na hipótese, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento). Precedentes. 6. Nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, incumbe ao Juiz nomear o administrador-depositário, mas não há óbice na intimação do exequente, ou até mesmo do executado, para indicação de um profissional, que deverá não só prestar o compromisso, como apresentar, para aprovação judicial, sua forma de atuação e de prestação de contas, para que ocorra sua nomeação pelo Juízo. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1766734, 07293753320238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II[2]). Brasília/DF, 09 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;